Tribunal: TJBA
Processo: 0576161-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576161-83.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IAGO CAVALCANTE QUEIROZ

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BANCO BESA S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO VESTIBULAR, SOB O FUNDAMENTO DO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA. ATO PERSONALÍSSIMO. INTIMAÇÃO VIA AR, QUE FOI DEVOLVIDA COM A JUSTIFICATIVA DE 'DESCONHECIDO'. PARTE AUTORA RESIDENTE EM ZONA RURAL, NÃO ATENDIDA PELOS CORREIOS. NOVO ENDEREÇO E CONTATO TELEFÔNICO FORNECIDO PELO PATRONO DA PARTE, NÃO UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR/APELANTE PARA A FEITURA DA PERÍCIA. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de seguro DPVAT, fundamentada no não comparecimento do Autor à perícia médica designada. 2. O Apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que não foi efetivamente intimado pessoalmente para comparecer ao exame pericial, ato de natureza personalíssima.

II. Questão em discussão: 3.
A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal e eficaz do Autor para comparecimento à perícia médica, e as consequências dessa irregularidade sobre a validade da sentença proferida.

III. Razões de decidir: 4.
A intimação para comparecimento à perícia médica constitui ato personalíssimo que exige a intimação pessoal da parte, não podendo ser dirigida exclusivamente ao seu advogado, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Verifica-se dos autos que o Juízo a quo, após constatar que a parte reside em zona rural não atendida pelos Correios, determinou ao patrono que informasse novo endereço e telefone do cliente, o que foi prontamente atendido mediante petições nos autos. 6. Não obstante, a tentativa de intimação postal foi realizada ao endereço anterior, e não ao novo endereço informado pela parte, resultando no retorno do Aviso de Recebimento com a informação "desconhecido". 7. Frustrada a intimação pelos Correios, deveria ter sido realizada nova tentativa por Oficial de Justiça, nos termos do art. 275 do CPC, ou ao menos utilizado o contato telefônico fornecido nos autos, o que não ocorreu. 8. A prova pericial é absolutamente indispensável ao deslinde de ações de cobrança de seguro DPVAT fundadas em alegada invalidez permanente, sendo o único meio técnico adequado para aferir a existência, extensão e grau das sequelas do segurado. 9. Julgar improcedente o pedido sem que a parte tenha sido efetivamente intimada para submeter-se ao exame pericial representa flagrante violação ao princípio do devido processo legal e aos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com intimação pessoal do Autor para comparecimento à perícia médica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 275 e 487, I; Lei n.º 6.194/1974.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.309.276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26/04/2016; TJ-BA, Apelação n.º 8085656-04.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 04/04/2024; TJ-BA, Apelação n.º 0560255-53.2017.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, j. 22/08/2023; TJ-BA, Apelação n.º 0523311-57.2014.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 03/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0576161-83.2017.8.05.0001
, tendo como Apelante
IAGO CAVALCANTE QUEIROZ
e Apelado
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, devendo o Autor/Apelante ser intimado pessoalmente acerca da designação de data para realização da perícia médica, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA